Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.I. Caso em exame1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para "1) DECLARAR indevidos os débitos mensais realizados pela ré, havidos nos meses de março/2024 e abril/2024, incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, que totalizam a quantia de R$ 155,72; 2) CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 311,44 (trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), a título de repetição de indébito, na forma dobrada, corrigida monetariamente desde a data de cada cobrança e acrescida de juros de mora a partir da citação; e 3) CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação desta sentença e acrescida de juros legais a partir da citação".2. Embargos de declaração opostos pelo réu (ID 68536754) conhecidos e rejeitados (ID 68536861).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 68536755). Custas e preparo recolhidos.4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade do contrato celebrado entre as partes, afirmando que "os descontos são originados de um acordo estabelecido entre as partes de maneira eletrônica, por meio de SMS". Como comprovação, apresenta link de contratação (gravação de áudio). Alega que a situação vivenciada pela autora não passou de mero aborrecimento, não havendo falar em dano moral. Aduz que o montante arbitrado a título de compensação por dano moral é excessivo, devendo ser reduzido. Pede o recebimento do recurso em seu duplo efeito, bem como a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou a redução do valor da condenação por danos morais.5. Em contrarrazões (ID 68536865), a recorrida refuta as alegações do recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.II. Questão em discussão6. Saber se a contratação foi regular, se houve dano moral e se o valor arbitrado é adequado.III. Razões de decidir7. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo rejeitado.8. Inovação recursal. Não conheço da alegação de que "os descontos são originados de um acordo estabelecido entre as partes de maneira eletrônica, por meio de SMS", bem como do link de contratação (gravação de áudio) apresentado para comprovar a contratação, por representarem indevida inovação recursal. Em contestação, o réu alegou que "os descontos são provenientes de contrato firmado entre as partes de forma digital (via SMS)", ou seja, trata-se de alegação de fato novo que não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância.9. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).10. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.11. No caso, a falha na prestação dos serviços restou evidente, pois a autora foi cobrada por serviços que não contratou. Caberia ao réu ter trazido provas efetivas da regularidade da contratação por parte da autora, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu, pois não há nos autos uma prova sequer de que a autora teria contratado os serviços em questão. Vale notar que o réu sequer trouxe ao processo o contrato supostamente entabulado entre as partes, com a indicação do preço devido. Assim, comprovada a falha na prestação dos serviços, deve a associação requerida responder objetivamente pelos danos causados.12. Contrariamente ao que sustenta o recorrente, o dano moral restou caracterizado nos autos, na medida em que os descontos foram feitos no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa que depende de sua aposentadoria para sobreviver. Inegável que a situação vivenciada ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento, diante da angústia e do estresse provocados na requerente.13. Quanto ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença, a título de compensação pelo dano moral, entendo que observa adequadamente as circunstâncias do caso, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo qualquer reparo.IV. Dispositivo e tese14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Não comprovada pelo fornecedor a regularidade da contratação, revela-se indevida a cobrança efetuada. Dano moral caracterizado, pois os descontos indevidos foram efetuados no benefício previdenciário de pessoa idosa".